Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-08.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c.c. restituição de quantia paga - Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Golpe do "boleto falso" - Fraude cometida por terceiro, que, passando-se por preposto do banco réu, após ser contatado pela própria autora, a qual lhe forneceu todos os dados do financiamento, emitiu boleto falso e enviou-o à autora, que o

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c.c. restituição de quantia paga - Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Golpe do "boleto falso" - Fraude cometida por terceiro, que, passando-se por preposto do banco réu, após ser contatado pela própria autora, a qual lhe forneceu todos os dados do financiamento, emitiu boleto falso e enviou-o à autora, que o pagou, mesmo diante de flagrante divergência entre os respectivos emissores e beneficiários – Fato que caracterizou fortuito externo, excludente de responsabilidade - Evento danoso que decorreu de culpa exclusiva de terceiro - Rompido o nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o dano injusto suportado pela autora – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo da autora desprovido.